Tribunal: TJDFT
Processo: 0011915-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011915-84.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSSINI SILVA COUTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26257524, em resposta ao despacho ID 25737289,, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ROSSINI SILVA COUTO, intime-se o cessionário requerente MANOEL INACIO PEREIRA para apresentar pedido formal de habilitação, esclarecendo nos autos, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, acerca da escritura pública ID 26257525, pois a empresa EBS SUPERMERCADOS LTDA figura como cedente do Precatório em tela, sem contudo estar na cadeia dominial apresentada na escritura pública ID 26257526. Assim, se necessário, deverá apresentar escritura pública retificadora ou escritura pública que comprove a cadeia dominial depreendida nas supracitadas escrituras. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac